Tribunal: TJDFT
Processo: 0013839-80.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I - Os embargos de declaração não se prestam para a apreciação de argumentos novos, mas tão somente para sanar ambiguidades, obscuridade, contradição e omissão.
II - Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
III - Embargos rejeitados.